Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702098-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: JOSAFA COSTA AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a inclusão do estado no polo passivo da demanda, com fundamento no Tema 1234 do STF. Alega o agravante que o STF fixou o entendimento, conforme informativo no 1092/2023, de que é inconstitucional regra de competência que autoriza que entes subnacionais possam ser demandados e qualquer comarca o país, uma vez que a fixação do for deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. Afirma que o estado está sendo demandado no Distrito Federal, juízo absolutamente incompetente de acordo com as ADIs 5492 e 5737. Pede a reforma da decisão e concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Os autos principais tratam do fornecimento de cirurgia de nefrectomia total em oncologia, com classificação de prioridade vermelha. O juiz a quo concedeu tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie o procedimento no prazo de 15 dias. Na mesma decisão, determinou a inclusão do estado de Goiás e do município de Luziânia no polo passivo, sob o fundamento de que se trata de litisconsórcio necessário nos termos da decisão liminar do Tema 1234 do STF: “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. O Tema 1234 tratou do fornecimento de medicamentos. Com efeito, da leitura do item 5.1 da ementa, extrai-se, a priori, que a decisão diz respeito a medicamentos ou tratamentos (medicamentosos) padronizados. Tratando-se dos demais serviços de saúde, incluindo a cirurgia pleiteada, deve ser mantida a competência de acordo com a escolha do autor. Por sua vez, no julgamento do Tema 793, que transitou em julgado em 13/5/2020, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. É de se considerar, também, o estabelecido no julgamento da ADI 5737: 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...). 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...). (ADI 5737, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 25/04/2023, Publicação: 27/06/2023) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo de parte da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, no tocante à inclusão de outros entes da federação no polo passivo de demanda na área da saúde. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA